Tribunal: TJDFT
Processo: 0713918-10.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0713918-10.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: SIMONE MARQUES FERREIRA BRITO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO ÂNUA. LEI DISTRITAL 4.949/2012 E LEI FEDERAL 7.515/1986. NORMA ESPECIAL. PREDOMINÂNCIA. PREJUDICIAL DE MÉRITO RECONHECIDA. TERMO A QUO – HOMOLOGAÇÃO RESULTADO FINAL. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL PROFERIDO EM DEMANDA DIVERSA – IRRELEVÂNCIA – INTERRUPÇÃO DO MARCO PRESCRICIONAL NÃO RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto com o objetivo de reformar a sentença que pronunciou a prescrição do direito da autora. Sustenta a recorrente que a sentença proferida é eivada de vícios, uma vez que há litispendência parcial entre esta demanda e a de n. 0707527-67.2022.8.07.0018, na qual sustenta ser discutida a nulidade da 4a fase da 1a etapa do concurso público para o cargo de Delegado de Polícia Civil do DF, devendo o processo ser extinto nessa extensão, julgando-se o mérito, que “visa à mera publicação de editais.”. Tece considerações sobre os pedidos formulados em outros processos e argumenta ter sido a prescrição interrompida com o ajuizamento das demandas de n. 0736286-23.2017.8.07.0016 e n. 0707527-67.2022.8.07.0018. 2. A narrativa prolixa e confusa da recorrente dificulta a análise dos processos, indo de encontro a um provimento jurisdicional justo, efetivo e célere. A litispendência alegada em sede recursal revela comportamento contrário a boa-fé objetiva que se espera dos participantes do processo. A recorrente ao ajuizar a demanda tinha ciência de todos os fatos narrados em sua peça recursal e nos outros processos e mesmo assim não anunciou a suposta litispendência quando intimada a emendar a peça de ingresso e esclarecer sobre o ajuizamento de outra demanda, ainda que não fosse aquela descrita na decisão, mas outra (0707527-67.2022.8.07.0018), distribuída com precedência a este processo (ID 50203493). 3. O que se evidencia, em verdade, é a busca por medida judicial que ampare sua pretensão, descurando-se dos princípios básicos que regem a jurisdição, como o do juiz natural. 4. Analisando-se os autos do processo de n. 0707527-67.2022.8.07.0018, verifica-se que a recorrente optou por cindir suas pretensões, ainda que estas sejam umbilicalmente vinculadas. No processo referido, a requerente busca a “análise da legalidade do ato da banca examinadora que, ao ser informada da decisão proferida no processo n. 0736286-23.2017.8.07.0016, deixou de reinseri-la no certame porque considerada eliminada da disputa” (ID 152917376, daqueles autos). Neste processo, embora contextualize o seu anseio na suposta ilegalidade da 4a fase da 1a etapa, ao recorrer, afirma que, na verdade, busca a mera publicação de editais. 5. A publicação de edital, quando oriunda de determinação judicial, exige a reforma do ato administrativo que, eivado de nulidade, impediu a sua correta publicação. 6. A recorrente foi reprovada na 4a fase da 1a etapa do concurso, em razão da sua inaptidão na avaliação médica, cujo resultado final foi divulgado no Edital no 23, de 2 de dezembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal no 231, quinta-feira, de 3 de dezembro de 2015, pág. 55, evidenciando-se a ocorrência prescrição do direito de ação da parte autora, que ajuizou a presente ação somente em 2023. 7. Conclusão obtida não apenas pelo juízo sentenciante, mas também pelo juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF (ID 127993443, 0707527-67.2022.8.07.0018). 8. Não havendo semelhança entre a presente demanda e as outras ajuizadas pela recorrente, fato por ela expressamente afirmado ao longo do processo, não há que se falar em marco interruptivo da prescrição. 9. Em sendo a Lei Federal n. 7.515/1986 (aplicada em âmbito distrital por força da Lei n. 4.949/12) norma especial em relação ao Decreto n. 20.910/32, aplicável na hipótese o prazo prescricional de 1 (um) ano, contido no art. 1o, da norma mencionada (Art. 1o O direito de ação contra quaisquer atos relativos a concursos para provimento de cargos e empregos na Administração Direta do Distrito Federal e nas suas Autarquias prescreve em 1 (um) ano, a contar da data em que for publicada a homologação do resultado final), em razão do princípio da especialidade. 10. Por essas razões, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 11. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 12. Condeno a recorrente a pagar as custas processuais e honorários advocatícios de R$500,00 (quinhentos reais), a fim de evitar sua fixação em valor irrisório. A parte recorrente aponta violação ao art. 5o, incisos XXXV e XXXVI e art. 37, todos da Constituição Federal. Afirma que a decisão colegiada reconheceu a ocorrência de prescrição, erroneamente, fazendo menção aos editais divulgados em 2015, no entanto, o ato combatido na presente ação, a que se negou publicidade, é de janeiro de 2022. Assevera que a matéria foi devidamente debatida pelo Colegiado Recursal. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo anexado ao ID 53788897. Contrarrazões apresentadas. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, a recorrente deixou de demonstrar, de forma fundamentada e em tópico próprio, a existência do requisito da repercussão geral, não preenchendo, assim, o requisito dos arts. 102, § 3o, da CF/88, 1.035, § 2o, do CPC, e 322 e 327 do Regimento Interno da Suprema Corte. Nesse sentido: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. Tópico devidamente fundamentado. Ausência. Inadmissibilidade. Precedentes. 1. Os recursos extraordinários interpostos contra acórdãos publicados a partir de 3/5/07 devem demonstrar, em tópico devidamente fundamentado, a existência da repercussão geral das questões constitucionais discutidas no apelo extremo (AI no 664.567/RS-QO). 2. A repercussão geral deve ser demonstrada em tópico destacado da petição do recurso extraordinário, não havendo falar em repercussão geral implícita ou presumida. 3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa. (ARE 1040531 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 05/02/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-037 DIVULG 26-02-2018 PUBLIC 27-02-2018) Por outro lado, a questão foi decidida com fundamento na legislação infraconstitucional e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica, no sentido de não tolerar, em recurso extraordinário, alegação de ofensa que, irradiando-se de má interpretação ou aplicação de normas infraconstitucionais, seria apenas indireta à Constituição Federal. Incide na espécie o óbice da Súmula no 280 do Supremo Tribunal Federal, in verbis: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Ante o exposto, indefiro o processamento do recurso extraordinário. Publique-se. Intime-se. Brasília, 22 de janeiro de 2024. DANIEL FELIPE MACHADO Presidente da Terceira Turma Recursal